Tribunal: STF
Processo: Rcl 67945
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por suposto desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF e no HC 143.641/SP.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma: (a) resta incontroverso que a reclamante Lizandra encontra-se reclusa em local não condigno com sua condição e prerrogativa de advogado, devendo ser convertida a prisão corporal em estabelecimento penal por domiciliar; e (b) No HC Coletivo 143.641/SP esta Corte assegurou a prisão domiciliar a mãe de filhos menores e com deficiência […]. A Reclamante é mãe de menor de idade que depende de seus cuidados específicos acometida de depressão e Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade – TDAH. 



    Assim, requer a procedência da reclamação, para confirmar a conversão da prisão corporal em estabelecimento penal por domiciliar com a imposição de monitoramento eletrônico e restrições diversas. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V do art. 7º da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se manifestou: 



    Com efeito, quanto ao pedido de “prisão domiciliar” ou “transferência para estabelecimento prisional condizente com sua condição de advogada”, conhece-se do writ, denegando-se a ordem, contudo. 



    […]



    O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar em decisão fundamentada em 26 de março de 2024, que abaixo transcrevo, 



    […]



    As informações prestadas pela Direção da unidade prisional dão conta que a acusada Lizandra se encontra no pavilhão especial, que está localizado "em área diversa das demais celas dos pavilhões comuns", "possuindo instalações e comodidades condignas, de forma a garantir o bem estar e minimizar os impactos da prisionalização" (fls. 344).



    Ao contrário do que alega a defesa, a Direção da unidade prisional tem consciência e está alerta ao fato de que a acusada Lizandra é advogada (fls. 344). Nesse sentido, foram prestados os devidos esclarecimentos sobre a estrutura do cárcere, que demonstram serem adequadas. Apresentou Termo de Inspeção de lavra do Juiz Corregedor do DEECRIM, do ano de 2020, mencionou acórdão do STJ, ilustrando com fotografias do pavilhão especial (fls. 366/ 370). 



    De tudo que foi apresentado, resta claro que as condições da ala especial na qual a acusada Lizandra se encontra recolhida são condignas e apresenta condições de higiene e salubridade adequadas à sua condição de advogada.



    Portanto, na esteira do farto entendimento de nossas Cortes Superiores no sentido de que se equipara como Sala de Estado Maior aquelas instalações nas quais o preso esteja separado dos demais detentos e que ofereçam condições dignas de higiene e salubridade, denota-se pelas informações prestadas pela unidade prisional que as instalações estão em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para a caracterização de Sala de Estado Maior. 



    Por outro lado, não cabe a este Juízo impugnar laudo de inspeção de lavra do Juiz Corregedor da unidade prisional, devendo a defesa, em caso de inconformismo, apresentar impugnação diretamente àquela Autoridade, ou perante o órgão que entender competente. 



    Portanto, como não se vislumbra qualquer ilegalidade, quer seja quanto ao pedido de indeferimento de prisão domiciliar, como, também, de que a paciente estivesse em estabelecimento prisional não compatível com sua condição de advogada, de rigor afastar a pretensão da defesa. 



    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o acórdão supostamente ofendido, o que somente ocorreria se o Juízo de origem tivesse julgado constitucional a expressão assim reconhecida pela OAB. Cito, nessa linha de entendimento, precedente do Plenário desta CORTE:



    Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI n. 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI n. 1.127/DF. 3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 5826, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015).



    No mesmo sentido: Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014; Rcl 4.713/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2008.



    Do mesmo modo, o Tribunal estadual consignou que as condições da ala especial na qual a acusada Lizandra se encontra recolhida são condignas e apresenta condições de higiene e salubridade adequadas à sua condição de advogada. Desta forma, a reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007).



    Por fim, quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão do alegado descumprimento do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 20.02.2018), a Reclamação deve ser indeferida de plano. 



    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 



    Segundo, porque o próprio julgado invocado pela reclamante (HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 20/02/2018) deixou claro que, nas hipóteses de descumprimento do entendimento nele fixado, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a Reclamação. Nesse sentido, em caso análogo, destaco o julgamento da Reclamação 29.892/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/03/2018:



    […] no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar expressamente o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão...



    [...]



    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdão, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de incidência do julgado, conforme consta do dispositivo acima transcrito.



    [...]



    A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao Direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso.



    É, portanto, inviável a presente Reclamação, que não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa.



    De todo modo, convém registrar que, antes mesmo do julgamento do mencionado HC 143.641/SP, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    No presente caso, a reclamante, em conjunto com vinte e dois agentes, foi denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), e de lavagem de dinheiro, por diversas vezes (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998), cabendo transcrever os seguintes trechos da extensa denúncia ofertada contra o grupo criminoso: 



    [...] 



    Conforme se apurou, os denunciados se associaram a fim de, de forma estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, traficarem entorpecentes (principalmente cocaína, mas também crack e maconha) em Santa Fé do Sul e região e ocultarem a origem e propriedade dos recursos obtidos com tal mercancia. 



    Em 2021, houve incremento da atividade da ORCRIM, embora ela tenha se constituído anteriormente. O casal de denunciados François e Lizandra se mudou para Santa Fé do Sul, instalando nesta comarca o centro do comando da ORCRIM. 



    Em sua posição de chefia, François passava diretamente aos demais integrantes determinações a respeito do preparo, transporte, compra e venda dos entorpecentes, além de chefiar as transações financeiras e a ocultação dos valores auferidos, que se dava por meio da circulação dos recursos financeiros por contas bancárias de diversos integrantes e da aquisição de imóveis e automóveis. 



    Lizandra, esposa de François, era um dos principais membros do braço financeiro da organização criminosa, aproveitando-se de suas contas bancárias e das contas das empresas das quais era sócia para movimentar vultuosos recursos financeiros, concorrendo para o tráfico e realizando lavagem de dinheiro. Além disso, participava ativamente da ocultação dos valores auferidos com a traficância por meio da aquisição de bens em nome de terceiros. 



    Ricardo Penquis atuava na pesagem, acondicionamento e entrega dos entorpecentes aos compradores de diversas cidades, além de realizar por suas contas e pelas contas de sua esposa Milena Penquis transações financeiras relacionadas à traficância e à lavagem de capitais, tudo sob as ordens de François. 



    [...]



    Nesse ponto, cabe o registro de que Ricardo Penquis, além de integrar a organização criminosa comandada por François (na qual realiza a pesagem, acondicionamento e distribuição de entorpecentes, bem como vultuosas transações financeiras), era “dono” de vários pontos de comercialização de drogas em Votuporanga. 



    Como se não bastasse, em 12 de março de 2023, Fábio Rodrigo Bataello foi preso, ocasião em que foram apreendidos 19,24 kg de maconha, 2,91 kg de cocaína e 283,78 gramas de crack (depoimentos, boletim de ocorrência, laudo de constatação e laudos toxicológicos relativos aos autos nº 1500858-02.2023.8.26.0664 constam a fls. 463/484 dos presentes autos). 



    [...]



    Momentos depois, Milton foi preso pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga com 5,78 kg de cocaína (boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais civis, termo de interrogatório policial, laudo de constatação, laudo toxicológico e sentença a fls. 438/462, documentos relativos aos autos nº 1500139-41.2023.8.26.0560). 



    [...]



    Nesse contexto, o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou: 



    [...] não estão presentes os requisitos necessários para concessão de prisão domiciliar, porquanto a filha da acusada possui mais de 12 anos de idade e não é portadora de deficiência (artigo 318, incisos III e V, e artigo 318-A, ambos do CPP), cabendo destacar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Nesse ponto, mesmo que os requisitos se fizessem presentes, o que não é o caso, como já mencionado, há que se destacar que estamos diante de situação excepcionalíssima em razão das peculiaridades do caso concreto, que envolve Organização Criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais (habeas corpus coletivo nº 143.641/SP). 



    Importante destacar que, ao contrário do alegado pela defesa, não se configura no presente caso qualquer violação aos direitos da proteção integral aos direitos da criança e ao adolescente ou tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. A própria documentação apresentada pela defesa relativa ao atendimento psicológico a que vem sendo submetida a criança, com prescrição de medicação e orientação para permanecer na terapia, e o atestado de matrícula em instituição regular de ensino, demonstram que seus direitos estão sendo preservados. Ainda, não ficou demonstrado que a criança não esteja sob os cuidados de familiares seus, como por exemplo seus avós, paternos ou maternos, que certamente estariam a dispensar-lhe os devidos cuidados. 



    A gravidade concreta dos fatos imputados à reclamante (integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro), tal como acima declinados, e o registro do Juízo de origem de que a filha da acusada possui mais de 12 anos de idade e que não ficou demonstrado que a criança não esteja sob os cuidados de familiares, constituem situação a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024. 



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



                 Documento assinado digitalmente